Tribunal: TJSP
Processo: 1052944-07.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do obreiro – Alegação de problemas na coluna - Ausência de incapacidade laboral - Benefício acidentário incabível.

PROCESSUAL CIVIL - Arguição de nulidade da sentença – Inexistência – Realização de nova avaliação médica – Desnecessária – Trabalho técnico realizado nestes autos bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico.

Sentença

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do obreiro – Alegação de problemas na coluna - Ausência de incapacidade laboral - Benefício acidentário incabível.

PROCESSUAL CIVIL - Arguição de nulidade da sentença – Inexistência – Realização de nova avaliação médica – Desnecessária – Trabalho técnico realizado nestes autos bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico.

Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389557
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052944-07.2017.8.26.0053, da Comarca de Santo André, em que é apelante DEIVES
ALBUQUERQUE, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052944-07.2017.8.26.0053 -Voto no 19322
2
VOTO (D) No 19322
APELAÇÃO No 1052944-07.2017.8.26.0053
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: DEIVES ALBUQUERQUE
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: ALEXANDRE ZANETTI STAUBER
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do obreiro Alegação de
problemas na coluna - Ausência de incapacidade laboral -
Benefício acidentário incabível.
PROCESSUAL CIVIL - Arguição de nulidade da sentença
Inexistência
Realização de nova avaliação médica

Desnecessária Trabalho técnico realizado nestes autos bem
fundamentado e não combatido cientificamente por assistente
técnico.
Sentença de improcedência mantida Recurso desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo segurado contra a r. sentença de fls.
196/198, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária ajuizada em
razão de alegada incapacidade laboral decorrente de problemas na coluna, em razão das
condições em que exercia sua atividade laboral habitual.
Em recurso (fls. 205/216), o obreiro sustentou que teria sido demonstrado
por meio de exames e relatórios médicos, as moléstias desencadeadas, quais sejam,
transtornos de discos lombares, de outros discos intervertebrais com mielopatia, dor lombar
baixa e cervicalgia, tudo isso em decorrência de sua atividade profissional;
subsidiariamente, requereu seja anulada a r. sentença a fim de realizar nova perícia, por
médico especialista na área de ortopedia; por fim pugnou pelo provimento do recurso para
que seja julgada procedente a ação.
Processado o recurso com contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052944-07.2017.8.26.0053 -Voto no 19322
3
2) FUNDAMENTOS
Ressalte-se não existir qualquer nulidade na r. sentença, pois encontra-se
devidamente fundamentada com os motivos pelos quais se julgou improcedente a ação;
esta, com evidência, decorrente de todos os fundamentos descritos na inicial; e, o simples
fato dela - sentença - não ter sido favorável ao requerente não implica, por si só, em
qualquer vício do julgado singular.
Releva consignar, por oportuno, que não há qualquer equívoco do
Julgador monocrático em relação à análise das provas acostadas nos autos - inclusive a
pericial -, as quais foram suficientes para a convicção necessária e o desate da contenda,
encontrando-se devidamente fundamentada a r. decisão com os motivos pelos quais se
julgou a ação improcedente.
Verifica-se, no particular, não ter ocorrido qualquer cerceamento de
defesa que enseje o decreto de nulidade do julgado singular pelo fato do D. Sentenciante
entender ser desnecessária maior dilação probatória, dando-se por satisfeito com a prova
técnica existente nos autos. E lícito era assim proceder, na medida em que lhe incumbia
aferir sobre a conveniência das diligências necessárias à formação do seu convencimento,
bem como indeferir aquelas que são inúteis e meramente protelatórias.
Observe-se, ainda, encontrar-se o laudo pericial produzido nestes autos
dotado de elementos esclarecedores quanto ao atual estado de saúde do segurado, sequer
merecendo qualquer complementação, mesmo porque bem fundamentado.
Por consequência, anote-se não ser necessária a realização de nova
perícia médica, pois, renove-se, não há nenhuma obscuridade ou imprecisão no laudo
pericial que justifique tais diligências, pelo contrário, todos os pontos foram bem
analisados e ponderados pelo diligente jurisperito.
Ademais, o suplicante limitou-se a questionar a credibilidade do trabalho
técnico, fazendo críticas a ele e apontando supostas máculas; porém, os desdouros ao laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052944-07.2017.8.26.0053 -Voto no 19322
4
pericial não conseguiram infirmar as sólidas conclusões do perito de confiança do Juízo
singular.
Inclusive, excluída a impugnação feita pelo requerente à prova técnica,
nenhum parecer divergente de seu assistente técnico surgiu nos autos que demonstrasse o
desacerto da conclusão do jurisperito, o que evidentemente retira a força da tese então
sustentada pelo apelante.
Arrematando, não há como se reconhecer, no particular, algum
cerceamento de defesa, tampouco determinar a realização de novas diligências, razão pela
qual fulmino a arguição de nulidade da sentença.
No mais, pela perícia realizada pelo Dr. Pedro R. Sanches, (fls. 126/141),
elaborada, aliás, de modo escorreito, sem vícios ou contradições, não foi constatada
qualquer incapacidade laboral.
In casu, o exame físico da coluna cervical constatou ausência de
limitação aos movimentos articulares ativos e passivos, de flexoextensão, rotação,
lateralidade direita e esquerda da coluna vertebral cervical; ausência de contratura da
musculatura paravertebral da região cervical; ausência de sinais flogísticos no pescoço;
coluna lombossacra verificou sinal de Lasègue negativo bilateralmente; ausência de
limitação aos movimentos articulares ativos e passivos de flexo-extensão da coluna
vertebral lombo; ausência de contratura muscular na região lombo-sacra; caminhou
normalmente com apoio na ponta dos pés e com apoio dos calcanhares; musculatura
eutrófica nas panturrilhas; marcha normal.
Por fim, concluiu o diligente jurisperito fls. 139 -:
“INCAPACIDADE:
ATRAVÉS
DO
EXAME
CLÍNICO,
DOS
EXAMES
COMPLEMENTARES, A PERÍCIA NÃO EVIDENCIOU LESÃO E
REDUÇÃO FUNCIONAL NA COLUNA VERTEBRAL (CERVICAL
E
LOMBO-SACRA)
QUE
CARACTERIZA
INCAPACIDADE
LABORAL, ENQUADRÁVEL A LEI ACIDENTÁRIA, ORA EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052944-07.2017.8.26.0053 -Voto no 19322
5
VIGOR.” (sic, destaque no original).
Diante desse quadro probatório, infere-se, com tranquilidade, que o
segurado não ficou incapacitado para o trabalho; desse modo, nada justifica o deferimento
de qualquer benefício acidentário, em face da inexistência de sequelas incapacitantes
remanescentes.
No caso em epígrafe, para que o requerente pudesse fazer jus a qualquer
benefício acidentário, não bastaria a existência de uma lesão, sendo indispensável, todavia,
que ela fosse decorrente do acidente de trabalho e/ou atividades laborativas e causasse uma
incapacidade, o que no caso em debate não ocorre.
Diante da ausência de incapacidade laboral, prejudicada ficou qualquer
discussão acerca do nexo, no particular.
Arrematando, não há comprovação real, concreta e induvidosa de
qualquer incapacidade ou até mesmo demanda de maior esforço para o exercício da função
habitual, motivo pelo qual o decreto de improcedência da ação é irretocável.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator